Tribunal: TJSP
Processo: 1003674-44.2014.8.26.0271
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003674-44.2014.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
ADAO MOREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003674-44.2014.8.26.0271/50000
Voto no 37115
Agravo regimental n° 1003674-44.2014/50000
Agravante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
Agravado: Adão Moreira dos Santos
Agravo regimental - tarifas bancárias - observância do
entendimento fixado pelo STJ no REsp no 1.578.553
representativo de controvérsia repetitiva - tarifas de serviço de
terceiros considerada abusiva - agravo regimental improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática
de fls. 325/328 que deu parcial provimento a recurso de apelação
interposto pelo ora agravado.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora agravada, anotou a abusividade da cobrança da
tarifa de serviços, porque não especificados, mas, apenas
genericamente mencionados, contrariando a tese firmada no REsp
1578553/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003674-44.2014.8.26.0271/50000
E tais fundamentos não restaram alterados pelas razões de
fls. 01/07.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a
reforma da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
regimental.
Coutinho de Arruda
Relator